Tribunal: TJDFT
Processo: 0000015-22.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000015-22.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente feito está na fase de retificação dos cálculos judiciais relativos à substituída LUCIMAR CONCEIÇÃO DE AZEVEDO. No ID: 24823651, constam os cálculos judiciais da citada servidora. Intimado, o DF nada disse sobre os cálculos (ID: 27582571). No ID: 26947308, o SINDIRETA concordou com as planilhas e pugnou pela retificação do PCT n. 0737397-85.2020.8.07.000, expedido em favor de LUCIMAR CONCEIÇÃO DE AZEVEDO. Ante a ausência de divergência entre as partes, determino a retificação do PCT PJE 0737397-85.2020.8.07.000 (ID: 26947308), conforme cálculos de ID: 24823651, com destaque da verba honorária contratual. Oficie-se à COORPRE. A fim de evitar tumulto processual, os pedidos de ID: 20093672 serão apreciados posteriormente. Brasília, 10 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador